Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-62.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008643-62.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), ALMACOM TRADING COMPANY LTDA - CNPJ: 05.193.449/0003-07 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 191.805.862-87 (EMBARGANTE), OSANA FELIX DA SILVA DE SOUSA - CPF: 675.401.042-87 (EMBARGANTE), DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 191.805.862-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSANA FELIX DA SILVA DE SOUSA - CPF: 675.401.042-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO
– ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver n
a decisão recorrida
ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
(i)
obscuridade,
(
ii
)
omissão,
(
iii
)
contradição
e/
ou
(
iv
)
erro material.

2. Não sendo verificados vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o
decisum

recorrido
abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide, impõe-se a rejeição do
recurso oposto
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ALMACOM TRADING COMPANY LTDA

contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
de
u provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado
,
tão somente para reformar a sentença no tocante ao percentual dos honorários advocatícios, a fim de aplicar a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC
.

A parte embargante sustenta
, em síntese,
a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que “
a execução não foi extinta em razão da
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
conforme preceitua o prefalado dispositivo, mas sim pela análise de
mérito da questão
”
.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id. 218093182)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ALMACOM TRADING COMPANY LTDA
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora embargado, para tão somente reformar a sentença no tocante ao percentual dos honorários advocatícios, a fim de aplicar a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

Isso porque, a parte embargante defende a inaplicabilidade da redução pela metade dos honorários sucumbenciais, conforme previsão do artigo 90, §4º, do CPC, já que a extinção da causa se deu pelo acolhimento da exceção de
pré
-executividade oposta e não pelo cancelamento administrativo da CDA.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, “
(...) após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente/apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (...)
” (Id. 215584676).

Logo, como houve a apresentação de exceção de
pré
-executividade e, posteriormente, foi realizado o cancelamento administrativo da CDA, são devidos os honorários advocatícios em favor da parte executada, porém, reduzidos pela metade.

Trata-se, portanto, de análise objetiva que dispensa maiores explicações.

Conclui-se, assim, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ALMACOM TRADING COMPANY LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024